Tribunal: TJDFT
Processo: 0739184-81.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0739184-81.2022.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: JOAO SIMEAO NETO, M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara da Fazenda Pública do DF, nos autos do Cumprimento Individual de Sentença Coletiva no 07141132320228070018 promovido por JOÃO SIMEÃO NETO, M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS e MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA em desfavor do agravante. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 140104859 do processo originário), o d. Magistrado de primeiro grau rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença ofertada pelo agravante, objetivando o reconhecimento de excesso de execução, decorrente de equívoco na aplicação da correção monetária e dos juros de mora sobre o quantum exequendo. No agravo de instrumento interposto, o agravante sustenta, em síntese, estar caracterizado o excesso de execução, na medida em que a correção monetária deve ser calculada com base no IPCA-E até 08/12/2021, incidindo os juros moratórios e, posteriormente, deve ser aplicada a taxa SELIC. Argumenta que a manutenção da r. decisão recorrida, ensejará o enriquecimento sem causa dos agravados, contrariando a regra inserta no artigo 884 do Código Civil. Destaca que os cálculos elaborados pelos agravados estão em descompasso com os parâmetros fixados no título judicial exequendo. Ao final, o agravante postula a reforma da r. decisão recorrida, para que seja acolhida a impugnação ofertada e reconhecido o excesso de execução, com a consequente condenação dos agravados ao pagamento de honorários de sucumbência. Decisão no ID 41471253, por meio da qual esta Relatoria determinou a intimação do agravado para oferecimento de contrarrazões, ante a ausência de pedido de concessão de efeito suspensivo. O agravado apresentou contrarrazões no ID 42202975, em afirmando que o agravo de instrumento interposto não deve ser conhecido, uma vez que o agravante, em momento anterior, já havia interposto outro agravo de instrumento, distribuído sob o n. 0736565-81.2022.8.07.0000, de relatoria do eminente Desembargador Arnoldo Camanho de Assis, tendo por objeto o mesmo ato judicial. É o relatório. Decido. Nos termos do inciso III do artigo 932 do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Da análise dos autos, em especial os documentos constantes do ID 42202974, constata-se que, de fato, o agravante já havia interposto agravo de instrumento contra a r. decisão exarada no ID 140104859 do processo originário. O aludido agravo de instrumento foi distribuído ao eminente Desembargador Arnoldo Camanho de Assis em 27/10/2022, com seu processamento admitido em 28/10/2022. Por certo, o sistema processual civil brasileiro veda a interposição de mais de um recurso, pela mesma parte, contra a mesma decisão, implicando na inadmissibilidade do segundo recurso, em razão da preclusão consumativa. Com efeito, de acordo com o artigo 507 do Código de Processo Civil [É] vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas, a cujo respeito se operou a preclusão. O instituto da preclusão constitui-se na perda do direito de praticar determinado ato processual, seja pelo decurso do prazo, seja pela incompatibilidade do ato em relação à conduta adotada pela parte, ou pelo prévio exercício da faculdade. Sobre o tema, Daniel Amorim Assumpção Neves[1] tece pertinentes considerações, sobretudo destacando que o instituto se consubstancia em instrumento de realização do princípio da eficiência, não tolerando retrocessos inúteis: Segundo a melhor doutrina, o processo, para atingir a sua finalidade de atuação da vontade concreta da lei, deve ter um desenvolvimento ordenado, coerente e regular, assegurando a certeza e a estabilidade das situações processuais, sob pena de retrocessos e contramarchas desnecessárias e onerosas que colocariam em risco não só os interesses das partes em litígio, mas, principalmente a majestade da atividade jurisdicional. Não há dúvida de que a preclusão é instrumento para evitar abusos e retrocessos e prestigiar a entrega de prestação jurisdicional de boa qualidade. A preclusão atua em rol do processo, da própria prestação jurisdicional, não havendo qualquer motivo para que o juiz não sofra seus efeitos, pelo menos na maioria das situações. Tradicionalmente a preclusão classificada em três espécies: a consumativa, a lógica e a temporal. Já preclusão consumativa, segundo Fredie Didier Júnior[2], consiste na perda do poder do exercício de determinada faculdade pelo seu exercício prévio, pouco importando se fora bem ou mal exercida. Segundo o doutrinador, ela decorre da ideia da impossibilidade e inutilidade de se repetir determinado ato processual: A preclusão consumativa consiste na perda de faculdade/poder processual, em razão de essa faculdade ou esse poder já ter sido exercido, pouco importa se bem ou mal. já se praticou o ato processual pretendido, não sendo possível corrigi-lo, melhorá-lo ou repeti-lo. A consumação do exercício do poder o extingue. Perde-se o poder pelo exercício dele. Essa preclusão decorre da ideia de que não se deve repetir ato processual já praticado, encontrando fundamento normativo, para as partes, no art. 200 do CPC, que se refere à produção de efeitos imediatos com a prática atos processuais pela parte, exaurindo-se o exercício do respectivo poder. É o que ocorre, por exemplo, quando a parte oferece sua contestação ou interpõe seu recurso de apelação no quinto dia do prazo (que é de quinze dias), mas esquece de deduzir um argumento importante; como já exerceu e consumou seu direito de recorrer, não pode, nos dez dias restantes do prazo, corrigir, melhorar ou repetir a contestação/recurso. Na hipótese dos autos, observado que o DISTRITO FEDERAL já havia interposto outro agravo de instrumento anteriormente, com a finalidade de impugnar a mesma decisão objeto do recurso ora em apreço, mostra-se impositivo o reconhecimento da preclusão consumativa. Pelas razões expostas, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, porquanto caracterizada a preclusão consumativa a respeito da matéria debatida no recurso. Publique-se. Intime-se. Transcorrido o prazo para recurso e operada a preclusão, cumpra-se a formalidade prevista no § 1o do artigo 250 do RITJDFT. ________________ [1] NEVES, Daniel Assunção Amorim. Manual de Direito Processual Civil. Volume Único. 9a edição. Editora JusPodivum. p. 436. [2] JÚNIOR, Fredie Didier. Curso de Direito Processual Civil: Introdução ao Direito Processual Civil, Parte Geral e Processo de Conhecimento. 19a edição. Editora Jus Podivm, p. 478/479.